Tribunal: TJDFT
Processo: 0708304-86.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INDEXADORES DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS EM SENTENÇA. NÃO INSURGÊNCIA EM RAZÕES DE APELAÇÃO. REVISÃO PRETENDIDA EM ACLARATÓRIOS. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, REJEITADOS.
1. Deve ser conhecido, em parte, os aclaratórios opostos pelo embargante ao sustentar omissão no acórdão com vistas à forma de cálculo dos juros e da correção monetária, porquanto nada foi requerido em razões da apelação, apenas tendo sido trazido tal pedido no presente recurso, configurando, portanto, verdadeira inovação recursal.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.
3. Inexiste o vício apontado nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, verificada a existência de contrato de locação de bem imóvel celebrado entre particular e o Distrito Federal, foi devidamente consignado ser aplicável ao caso o direito privado com a incidência da Lei 8.245/91 (lei de locações), isso por expressa previsão legal, conforme previsto no art. 62, § 3.o, I, da Lei 8.666/1993. Além disso, expressamente salientado no acórdão objurgado que os elementos probatórios indicam o efetivo inadimplemento do embargante quanto ao pagamento dos valores referentes aos aluguéis descritos na petição inicial.
4. Em consonância a previsão do art. 1.025 do Código de Ritos, a oposição de embargos de declaração pelas partes, com observância dos limites previstos no art. 1.022, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.
5. Embargos de declaração conhecidos em parte e, na extensão conhecida, rejeitados.